Tribunal: TJES
Processo: 5003018-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003018-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: NATHALYA DE SOUZA DIAS e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA. CORREÇÃO DO VÍCIO. REJEIÇÃO DO PEDIDO. DEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) Ausência de elementos que justifiquem a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia ofertado pelo devedor. 3) Inexistência de omissão em relação ao pedido de realização de prova técnica, haja vista tratar-se de matéria não analisada em primeira instância. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
(id 5774186)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 7136677, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz a embargante que a decisão guerreada padeceria de vício de omissão, posto que não teria analisado o tópico atinente à recusa do seguro garantia como meio de garantir a execução e o item referente à necessidade de realização de prova técnica voltada à evidenciação da efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18.

Finalmente, para fins de prequestionamento, menciona os artigos 489, §3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II e os artigos 141 e 492, todos do CPC.

Contrarrazões constantes no id 5627985, pugnando os recorridos pelo desprovimento deste recurso.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes parcial provimento.

De saída, transcrevo o decisum objurgado a fim de melhor elucidar as questões suscitadas pela recorrente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo STJ no bojo do REsp n. 1.248.975/ES, reafirmado por aquela Corte em diversas ocasiões, “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015).

2. Sendo incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, tem-se a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI.

3. No âmbito deste egrégio Sodalício, o Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o vertente.

4. Recurso conhecido e improvido.

De fato verifica-se que o acórdão recorrido omitiu-se quanto à insurgência relativa à recusa do seguro garantia como meio de garantir a execução, temática que passo a enfrentar.

Sobre o tema, é sabido que “
(...) O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). (...)”
(STJ - REsp: 2025363 GO 2022/0207925-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

Todavia,
“(...)
De acordo com a jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015. (...)
” (TJES, AI 5008472-37.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, DR 23.05.2023).

Assim, considerando que a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor, a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser a ele imposta, cabendo ao magistrado autorizá-la, tão somente, quando verificar, no caso concreto, adequação à lei e a existência de circunstância favorável que arrime a substituição postulada pelo devedor.

Neste sentido:

Embargos à execução -
Pretendido pela agravante que fosse aceito o seguro garantia por ela ofertado e reconhecido que houve plena garantia do juízo na execução – Descabimento – Penhora que deve recair preferencialmente sobre dinheiro – Art. 835, I, do atual CPC – Caso em que, para se permitir o seguro garantia em detrimento da penhora de dinheiro, é necessária a anuência do credor
– Banco agravado que, em diversas ocasiões, recusou com veemência o seguro garantia ofertado pela agravante. Embargos à execução - Postulado pela agravante que fosse aceito o seguro garantia por ela ofertado e reconhecido que houve plena garantia do juízo na execução – Possibilidade de substituição do dinheiro por seguro garantia em hipóteses excepcionais, nas quais haja risco de dano grave ao devedor – Precedentes do STJ – Agravante (JBS) que possui inegável capacidade econômica, nada indicando que a prestação de garantia líquida, certa e exigível possa causar-lhe qualquer prejuízo – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno – Pretendida pela agravante a concessão da tutela recursal ao agravo de instrumento - Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – Agravo interno prejudicado. (TJ-SP - AI: 21953225520228260000 Carapicuíba, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 15/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. SEGURO FIANÇA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são equiparados a dinheiro, apenas para fins de substituição da penhora e desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a equiparação prevista no diploma processual é relativa, sendo admitida a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária somente em hipóteses excepcionais, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.
3. Na hipótese, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a executada-agravante ofereceu em garantia do juízo apólice de seguro, para fins de obtenção do efeito suspensivo, sem qualquer justificativa para a aceitação da alteração da ordem legal de preferência em caso de penhora. 4. A penhora de dinheiro efetivada nos autos atende à ordem legal de preferência e encontra eco na jurisprudência.
5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.(TJ-DF 07043447920218070000 DF 0704344-79.2021.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 07/07/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese em apreço, verifica-se que o valor exequendo é de R$ 266.384,06 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), ao passo que o seguro ofertado é no valor de R$ 279.739,12 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos), circunstância que, por si só, justifica a não substituição. Outrossim, manifestaram-se os credores contrariamente à substituição sob argumento de que tal permuta lhes acarretaria prejuízo.

Neste contexto, considerando a recusa dos credores e o não atendimento ao requisito legal autorizador da substituição almejada, de rigor o indeferimento do pedido.

No que pertine à suposta omissão quanto
a necessidade de realização de prova técnica a fim de demonstrar a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18, entendo que inexiste vício a ser sanado, notadamente porque, além da ausência de pleito recursal neste sentido, observa-se que tal ponto não fora objeto de análise por parte da decisão agravada.

A esse respeito cumpre destacar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que
“[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão
objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Assim como já decidido em similares circunstâncias pela Segunda Câmara Cível, entendo existir
in casu
a supressão de instância, uma vez que as teses recursais
não foram analisadas pelo Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância.
Afinal, friso, não tendo as referidas pretensões sido submetidas à análise do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância
.

Logo, se o magistrado atuante na instância originária não se debruçou sobre essas questões expressamente, a sua análise em segunda instância, por meio desta via recursal, é vedada.

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
ainda que sem a atribuição de efeitos infringentes,

para, sanando a omissão quanto à análise da possibilidade de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia ofertado pela executada/agravante, rejeitar a pretensão recursal neste ponto.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2024 às 10:48:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50904324042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso, a fim de sanar a omissão quanto à análise da possibilidade de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia ofertado pela executada/agravante, rejeitando a pretensão recursal neste ponto.